Tribunal: TJMT
Processo: 1007350-68.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007350-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JAIRO GARCIA FILHO - CPF: 047.515.101-18 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 784.658.931-87 (AGRAVANTE), RAFFAEL AZEVEDO BAILONA - CPF: 052.308.581-84 (ADVOGADO), ARTHUR CASTRO DE MATOS - CPF: 702.341.041-47 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ATAME EDUCACIONAL E CONCURSOS - CNPJ: 51.500.039/0001-09 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO - CNPJ: 15.943.434/0001-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA NUNES DE QUADROS - CPF: 868.046.420-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CERTAME. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência visando à determinação de abertura de novo prazo para apresentação de títulos em concurso público para cargo de Professor.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a candidata possui direito à reabertura de prazo para apresentação de títulos em concurso público, tendo em vista alegada confusão quanto ao local de realização da prova objetiva.

III. Razões de decidir

3.
A agravante não logrou êxito em comprovar,
em análise de cognição sumária e
por meio de documentação idônea, as alegadas falhas na
organização do certame que teriam causado a mencionada confusão quanto ao local de prova.

4.
O edital do concurso apresenta informações claras e precisas acerca do local e horário da prova objetiva, não se verificando qualquer ambiguidade nas disposições editalícias que pudesse justificar o equívoco alegado.

5.
Nos concursos públicos, o edital constitui a lei interna do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos às suas disposições, em observância aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e isonomia.

6.
As regras editalícias devem ser rigorosamente observadas, admitindo flexibilização somente em situações excepcionais, quando demonstrada de forma inequívoca a ocorrência de erro grosseiro da Administração ou situação de força maior devidamente comprovada.

7.
A aceitação de documentos
, ao menos neste momento processual,
após o prazo estabelecido, comprometeria a isonomia do certame, conferindo tratamento diferenciado em detrimento dos demais candidatos que observaram rigorosamente as regras do concurso.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Não há direito à reabertura de prazo para apresentação de títulos em concurso público quando não comprovadas falhas na organização do certame, devendo ser rigorosamente observadas as regras editalícias em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia."

--------------------

Dispositivos relevantes citados:
n/a.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se
de agravo de instrumento interposto por
MARIA APARECIDA DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1000067-31.2025.8.11.0020 proposta pela ora agravante em desfavor do
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃOZINHO (MT)
e da
ASSOCIAÇÃO ATAME EDUCACIONAL E CONCURSOS
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava à determinação de abertura de novo prazo para apresentação de títulos no concurso público para o cargo de Professor.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que se inscreveu no concurso público para o cargo de Professor (código 43) da Secretaria de Educação do Município de
Ribeirãozinho
(
MT
)
, sob o número de inscrição 24529, obtendo classificação inicial na 6ª posição.

Alega que o concurso é composto por duas etapas: prova objetiva e avaliação de títulos, com a obrigatoriedade de entrega dos títulos no momento da prova objetiva, conforme estabelecido no edital.

Argumenta que, em razão de falhas na organização do certame, a aplicação da prova para o seu cargo foi realizada em dois locais distintos, fato que a induziu a erro. Por não ser residente da cidade, a agravante inicialmente dirigiu-se ao local incorreto, percebendo o equívoco somente após chegar ao primeiro ginásio.

Sustenta que, ao se deslocar com urgência ao local correto, por infortúnio, deixou o envelope contendo seus títulos no primeiro local, o que impossibilitou sua entrega durante a realização da prova.

Defende que a etapa de avaliação de títulos possui caráter meramente classificatório e que a dubiedade gerada pela realização das
provas em locais distintos para o mesmo cargo demonstra a ausência de clareza e razoabilidade na organização do certame.

Assevera que a conduta da Administração, ao recusar a oportunidade de entrega posterior dos títulos, revela-se desproporcional e contrária à finalidade do concurso, violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência administrativa, publicidade e proteção da confiança legítima.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a abertura de novo prazo para apresentação dos seus títulos e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão de primeiro grau.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida
(Id.
274157869
)
.

O Município de
Ribeirãozinho
(MT) apresentou
resposta
no Id. 287499863, pugnando pelo não provimento do recurso, sustentando que o edital do concurso estabeleceu de forma clara e inequívoca todas as regras do certame, incluindo a data e forma de entrega dos títulos, bem como que o local das provas foi publicado previamente em 11/11/2024, com a realização da prova somente em 17/11/2024, sendo que todas as informações necessárias foram disponibilizadas com antecedência conforme cronograma do certame.

Argumenta que a ausência de apresentação dos documentos decorreu de falha exclusivamente pessoal, motivada por desatenção ou descuido da agravante, não podendo ser imputada à Administração a responsabilidade por erros individuais dos candidatos.

Sustenta ainda que a concessão da tutela representaria grave afronta ao princípio da isonomia e risco de precedente lesivo à ordem pública e à segurança jurídica dos certames.

Não houve apresentação de resposta pela parte agravada, Associação
Atame
Educacional e Concursos (Id.
287576855
).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id.
294478872
, pela ausência de interesse público e coletivo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA APARECIDA DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1000067-31.2025.8.11.0020 proposta pela ora agravante em desfavor do
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃOZINHO (MT)
e da
ASSOCIAÇÃO ATAME EDUCACIONAL E CONCURSOS
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava à determinação de abertura de novo prazo para apresentação de títulos no concurso público para o cargo de Professor.

A controvérsia reside em verificar se a agravante possui direito à reabertura de prazo para apresentação de títulos em concurso público, tendo em vista alegada confusão quanto ao local de realização da prova objetiva.

A parte

a
gravante sustenta que se inscreveu no concurso público para o cargo de Professor da Secretaria de Educação do Município de
Ribeirãozinho
(
MT
)
, obtendo classificação na 6ª posição, porém não conseguiu entregar seus títulos no momento da realização da prova objetiva em razão de suposta falha na organização do certame, que teria realizado a prova em dois locais distintos para o mesmo cargo, induzindo-a ao erro.

Argumenta que a fase de avaliação de títulos possui caráter meramente classificatório e que a recusa administrativa em receber os documentos posteriormente representa excesso de formalismo, violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa.

Pois bem.

Em sede de cognição sumária, própria desta fase processual, a análise da probabilidade do direito deve se basear em elementos concretos e demonstração inequívoca dos fatos alegados.

No caso em exame, verifica-se que a agravante não logrou êxito em comprovar,
ao menos neste momento de cognição sumária e
por meio de documentação idônea, as alegadas falhas na organização do certame que teriam causado a mencionada confusão quanto ao local de prova.

Com efeito, o edital do concurso, devidamente juntado aos autos, apresenta informações claras e precisas acerca do local e horário da prova objetiva, não se verificando qualquer ambiguidade ou dubiedade nas disposições editalícias que pudesse justificar o equívoco alegado pela requerente.

É cediço que nos concursos públicos, o edital constitui a lei interna do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos às suas disposições, em observância aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e isonomia.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que as regras editalícias devem ser rigorosamente observadas, admitindo flexibilização somente em situações excepcionais, quando demonstrada de forma inequívoca a ocorrência de erro grosseiro da Administração ou situação de força maior devidamente comprovada.

No presente caso, conquanto a agravante sustente que a fase de avaliação de títulos possui caráter meramente classificatório, tal
circunstância não autoriza o descumprimento das regras previamente estabelecidas no edital quanto ao momento de entrega dos documentos.

A aceitação de documentos após o prazo estabelecido
, ao menos neste momento processual,
comprometeria a isonomia do certame, conferindo tratamento diferenciado à agravante em detrimento dos demais candidatos que observaram rigorosamente as regras do concurso.

O princípio da razoabilidade, invocado pela recorrente, não pode ser utilizado como subterfúgio para afastar a observância das normas editalícias validamente estabelecidas.

A razoabilidade deve ser aferida sob a perspectiva da coletividade de candidatos e da preservação da igualdade de condições, não podendo servir de fundamento para privilegiar situação individual em detrimento da segurança jurídica do certame.

Nesse diapasão, a invocação dos princípios da proporcionalidade e da proteção da confiança legítima não encontra amparo no caso concreto, uma vez que a administração
se
limitou a aplicar as regras previamente estabelecidas e amplamente divulgadas, não havendo nenhuma conduta que pudesse gerar expectativa legítima de tratamento diverso.

No que concerne ao perigo de dano, ainda que se possa vislumbrar eventual prejuízo à agravante em razão da não avaliação dos seus títulos, tal circunstância não se mostra suficiente para a concessão da medida pleiteada, diante da ausência da probabilidade do direito, requisito que deve ser cumulativamente demonstrado para a concessão da tutela de urgência.

Por fim, não se pode olvidar que a concessão da tutela nos moldes pleiteados poderia gerar grave lesão à ordem pública, ao estabelecer precedente que autorizaria o descumprimento das regras editalícias, comprometendo a vinculação ao instrumento convocatório e a segurança jurídica dos certames públicos.

Assim, não se verificam presentes os requisitos necessários para a reforma da decisão agravada, que se encontra devidamente fundamentada e em consonância com os princípios que regem a matéria.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025